Tribunal: STF
Processo: HC 271250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Nulidade inexistente. Individualização da pena. Proporcionalidade da sanção penal imposta. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se havia fundadas razões para o ingresso em domicílio; e (ii) se há impropriedade na individualização da pena.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância.

    4. Não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes.

    5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental desprovido.